Tribunal: TJPA
Processo: 0812640-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812640-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO COSTA LOPES

AGRAVADO: HZ-COMERCIO, LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ANA RUBIA BARRETO GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Thiago Costa Lopes contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo sua exclusão da administração da empresa HZ Comércio, Locação e Prestação de Serviços de Agências de Viagens e Turismo Ltda. O embargante alega nulidade do julgamento virtual e omissão quanto a teses levantadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a realização do julgamento em plenário virtual, mesmo com oposição da parte, configura nulidade do acórdão; (ii) se houve omissão na análise de teses levantadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento em plenário virtual, ainda que com oposição da parte, não gera nulidade do acórdão, pois se trata de ato administrativo sem previsão de recurso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O embargante não demonstrou violação aos prazos processuais para requerer a retirada do julgamento virtual, não havendo omissão ou irregularidade no procedimento adotado.

5.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todas as teses levantadas, quando já houver fundamentos suficientes para a decisão, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à reanálise do direito aplicado, sendo incabível sua utilização para modificar o mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de julgamento em plenário virtual, ainda que com oposição da parte, não configura nulidade do acórdão, pois se trata de ato administrativo irrecorrível.

2.

O julgador não está obrigado a rebater todas as teses levantadas pelas partes, desde que os fundamentos do julgado sejam suficientes para a decisão.

3.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir a matéria já decidida ou modificar o mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28.03.2022; TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câm. Cível, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0812640-98.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
THIAGO COSTA LOPES

ADVOGADO: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA - OAB/PA 11.595 e THIAGO LIMA DE SOUZA - OAB-PA 17.623

EMBARGADO: HZ COMÉRCIO, LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA E ANA RÚBIA BARRETO GONÇALVES

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES - OAB/PA 9 685

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

THIAGO COSTA LOPES, (ID.

23661117)
em face do acórdão de ID.

23425811 que havia conhecido do Instrumento contra
HZ COMÉRCIO, LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA E ANA RÚBIA BARRETO GONÇALVES,
e negado provimento.

O dispositivo do acórdão foi assim publicado:

“(...) Ante o exposto:

1. Sou no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE ID. 21108704
, mantendo-se assim, incólume a decisão de ID. 115084255 que havia determinado o afastamento do sócio THIAGO COSTA LOPES da administração da autora HZ COMÉRCIO, LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO.

2. Diante do julgamento do recurso principal, o Agravo Interno de ID. 21474928,
não será conhecido
eis que percebida a perda de seu objeto. (...)”

Em suas razões,
THIAGO COSTA LOPES, (ID.

23661117)
anuncia a nulidade do acórdão pela omissão quanto ao pedido de retirada do plenário virtual e desacerto do acórdão ante a percepção de
omissão

quanto a teses levantadas acerca da
qualidade da tutela proferida tanto em primeiro grau, quanto a qualidade das teses refratadas.

Intimados à contraminutar ao ID. 23672255, foram ofertadas contrarrazões ao ID. 23945989.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0812640-98.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: THIAGO COSTA LOPES

ADVOGADO: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA - OAB/PA 11.595 e THIAGO LIMA DE SOUZA - OAB-PA 17.623

EMBARGADO: HZ COMÉRCIO, LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA E ANA RÚBIA BARRETO GONÇALVES

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES - OAB/PA 9 685

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Por partes.

1.

Da suposta nulidade pela manutenção do julgado no plenário virtual.

Eis o cenário que temos:

Intimação para pauta virtual
[1]
ao ID. 23009532, datado de 01/11/2024.

Petição para retirada ao ID. 23174234, 11/11/2024.

Pois bem.

Primeiro
que da decisão que defere ou indefere o julgamento do feito em sede de plenário virtual (dada a natureza meramente administrativa do ato), não cabe recurso. Conforme a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, “a manutenção do julgamento em plenário virtual ainda que com oposição da parte não atrai a nulidade do julgado, inclusive sendo decisão irrecorrível”
[2]

Sua ausência, uma vez que inexiste possibilidade recursal, não gera nulidade.

Segundo,
uma vez anunciado o julgamento, a parte possui um prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas antes da data da sessão para requerer a retirada do feito e solicitar, se de seu interesse, sustentação oral.

No caso em comento os prazos já se haviam esvaziados.

Desta forma não há que se falar em omissão de pedido já apreciado e refeito.

2.

Da alegação de omissão das teses levantadas. Tentativa de rediscussão da matéria.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado). Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

Quando
THIAGO COSTA LOPES
– em embargos de declaração -
sustém em seu levante omissão quanto as teses levantadas acerca da qualidade da decisão interlocutória de piso e seus requisitos para concessão (
ou decomposição
), a bem da verdade quer buscar rediscutir a qualidade do direito dado à matéria julgada, o que é vedado pela via dos Embargos de Declaração.

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de qualquer vicio no julgado
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
42ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL - 12 À 19.11.24.

a realizar-se no dia 12-11-2024, às 14:00.

[2]
AgRg no RtPaut no HC n. 707.060/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023 e STJ - AgRg no HC: 832679 BA 2023/0212189-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024

Belém, 25/03/2025